Tribunal: TJBA
Processo: 8046669-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046669-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE CARVALHO MOREIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA MOREIRA MENDES DOS SANTOS, RICARDO VICENTE BASTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA OMISSA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 8135940-79.2020.8.05.0001
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da solidariedade passiva
para o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Os agravantes sustentam que a condenação conjunta das empresas rés em honorários, sem a distribuição proporcional prevista no art. 87, §1º, do CPC, impõe a aplicação automática da regra do §2º do mesmo artigo, com o consequente reconhecimento da
solidariedade entre os vencidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se, diante da omissão da sentença quanto à distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária
das empresas rés no pagamento integral da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 87, §2º, do CPC
dispõe que,
não havendo distribuição expressa das verbas sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos
, estes
responderão solidariamente
pelas despesas e honorários advocatícios.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que
a ausência de distribuição proporcional expressa na sentença
impõe o
reconhecimento da solidariedade legal
entre os réus quanto às verbas de sucumbência, independentemente de haver identidade de títulos jurídicos ou solidariedade na obrigação de fundo. (AgInt no REsp nº 2.054.111/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025; REsp nº 2.062.642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2025; AgInt no REsp nº 1.980.976/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025).

A regra prevista no
art. 265 do Código Civil
, segundo a qual a solidariedade somente decorre da lei ou da vontade das partes, autoriza
o reconhecimento da solidariedade processual em hipóteses legalmente previstas, como a do art. 87, §2º, do CPC.

No caso concreto, a sentença condenou genericamente as “partes acionadas” ao pagamento de honorários de 13% sobre o valor atualizado da causa,
sem delimitar a quota de responsabilidade de cada réu
, atraindo, portanto, a aplicação da regra de solidariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 87, §§1º e 2º; CC, art. 265; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.054.111/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp nº 2.062.642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.980.976/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046669-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes MARIA APARECIDA DE CARVALHO MOREIRA OLIVEIRA e outros e como agravados BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .